Tribunal: TCU
Processo: 011.172/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7367/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.172/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benicio Melo Nascimento (XXX.688.354-XX); Emanuell Vinicius Santos Costa (XXX.823.483-XX); Gilton Henrique Alves dos Santos (XXX.991.495-XX); Giovanni Fonseca da Costa (XXX.967.444-XX); Glaubert dos Santos Messias (XXX.776.625-XX); Jordan Fellipe de Jesus Aguiar (XXX.126.233-XX); Murilo Oliveira Borges (XXX.080.131-XX); Paulo Henrique Coelho Estanislau de Oliveira (XXX.362.603-XX); Rafael de Luna Barbosa (XXX.529.394-XX); Rivaldo Soares do Nascimento Filho (XXX.180.124-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.